Tribunal: TJDFT
Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701497-91.2023.8.07.0014 APELANTE: LOURENCO TEIXEIRA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA III, ETIENE APARECIDA OLIVEIRA DE ANDRADE TEIXEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 71488689 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora